Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010968-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 102, DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto a alegações relacionadas: (a) à validade da citação eletrônica; (b) à aplicação do Tema 102, do STJ; (c) ao acesso ao processo administrativo tributário; e (d) à compatibilidade do Decreto Estadual n.o 2.166/2009 com a legislação hierarquicamente superior.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou devidamente as matérias suscitadas, destacando a legitimidade da notificação eletrônica e a ausência de cerceamento de defesa.

4. Quanto ao Tema 102, do STJ, destacou-se que não houve necessidade de citação por edital no caso em exame, considerando que a notificação e a intimação do contribuinte ocorreram por meio eletrônico, conforme autorizado pela Lei Estadual n.o 7.098/1998.

5. A jurisprudência reafirma que a notificação eletrônica é válida e suficiente para constituir o crédito tributário, desde que o contribuinte seja regularmente cadastrado e notificado, como ocorreu. A inexistência de prejuízo ao contribuinte e seu comparecimento espontâneo no processo suprimem qualquer alegação de nulidade.

6. Como cediço, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo dispensável a juntada do processo administrativo ao ajuizamento da execução fiscal. Além disso, o contribuinte teve à disposição os meios necessários para consulta ao processo administrativo, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual n.o 2.166/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É legítima a notificação eletrônica para constituição de crédito tributário, nos termos da legislação estadual específica. 2. A ausência de juntada do processo administrativo tributário ao ajuizamento da execução fiscal não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1.o, e 1.022; Lei Estadual n.o 7.098/1998, art. 39-B; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010968-55.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, sendo o julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 39-B, caput e §4.o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, a Notificação/Auto de Infração (NAI) e do Documento de Arrecadação (DAR), encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.

2. Portanto, demonstrada a notificação, não há que se falar em cerceamento de defesa do direito de defesa do contribuinte.

3. Como cediço o art. 6.o, §1.o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.

4. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

A embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando que não houve enfrentamento de todas as matérias alegadas, especialmente quanto à validade da citação no processo administrativo tributário, à negativa de acesso ao procedimento pela SEFAZ/MT e à suposta incompatibilidade do Decreto Estadual n.o 2.166/2009 com a legislação federal e estadual. Aponta, ainda, cerceamento de defesa e vício na formação da CDA, o que, em sua visão, comprometeria a execução fiscal.

Ao final, requer que:
“(...) seja sanada a omissão, para modificar a respeitável decisão que se busca, por este aclamatório, para que seja reconhecida a invalidade da citação (...) e a consequente anulação do processo de execução”
(ID. 253199181).

O ESTADO DE MATO GROSSO
,
em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (ID. 257493699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1010968-55.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise de diversas questões, tais como a validade da citação no processo administrativo tributário, a negativa de acesso ao processo administrativo pela SEFAZ/MT, a compatibilidade do Decreto Estadual n.o 2.166/2009 com a legislação federal e estadual, bem como a aplicação do Tema Repetitivo n.o 102, do STJ, que estabelece as condições para a validade da citação por edital em execuções fiscais.

No que tange à alegada omissão relativa ao Tema, cumpre esclarecer que o entendimento consolidado no REsp n.o 1.103.050/BA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, dispõe que a citação por edital em execuções fiscais é válida apenas quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, seja por correio ou por oficial de justiça, conforme o art. 8.o, da Lei n.o 6.830/80.

No caso em análise, não houve necessidade de citação por edital, uma vez que o contribuinte foi devidamente notificado e intimado por meio eletrônico, nos termos da Lei Estadual n.o 7.098/1998, que autoriza expressamente a utilização de meios eletrônicos para intimações e notificações tributárias, cabendo ao contribuinte manter atualizado o endereço eletrônico e acessar regularmente as comunicações, como dispõe o art. 39-B,
caput
e §4o.

A comunicação eletrônica ocorreu com base nas informações fornecidas pelo próprio contribuinte, regularmente mantidas no sistema da SEFAZ, o que afasta qualquer alegação de nulidade. Assim, não há irregularidade na constituição do crédito tributário, tampouco cerceamento de defesa.

Ademais, não se constatou prejuízo ao contribuinte em decorrência da forma de citação utilizada, pois ele compareceu voluntariamente ao processo para impugnar os atos executórios, o que, segundo jurisprudência consolidada, supre eventual irregularidade.

Como bem exposto pela parte embargada, vê-se que:
“quanto a citação, o ato não foi efetivado, eis que ocorreu a devolução do AR (id. 83349067) e a citação pessoal também resultou frustrada (id. 106173106). Todavia, nota-se o comparecimento no âmbito administrativo com celebração de acordo de parcelamento e finalmente comparecimento espontâneo no feito, o que supre o chamamento, não havendo que se falar em sua nulidade quão menos em nulidade de constrição não ocorrida”
(ID. 257493699).

Dessa forma, o entendimento firmado no Tema n.o 102, do STJ não modifica a conclusão acerca da validade das notificações realizadas e da constituição do crédito tributário.

No que diz respeito ao acesso ao Processo Administrativo Tributário (PAT), reafirma-se que não houve cerceamento de defesa. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204, do CTN e o art. 3.o, da Lei n.o 6.830/80, sendo dispensável a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal. Ademais, o contribuinte teve à disposição os meios eletrônicos necessários para consulta e acesso ao PAT, em conformidade com o Decreto n.o 2.166/2009.

Quanto à alegação de incompatibilidade do Decreto Estadual n.o 2.166/2009 com a legislação hierarquicamente superior, salienta-se que o referido decreto regulamenta o uso de meios eletrônicos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei Estadual n.o 7.098/1998. Trata-se de uma medida legítima que não excede o poder regulamentar e que encontra respaldo na jurisprudência.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025